Tribunal: TJMT
Processo: 1006219-58.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006219-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - CPF: 046.143.132-72 (ADVOGADO), LUCAS SOUSA MUNIZ - CPF: 061.511.821-62 (PACIENTE), CHARLES JUNQUEIRA BORGES - CPF: 992.951.641-72 (ADVOGADO), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), RAFAEL CRAVEIRO DE SA E MENDONCA - CPF: 962.454.681-91 (ADVOGADO), RAFAEL CRAVEIRO DE SA E MENDONCA - CPF: 962.454.681-91 (IMPETRANTE), CHARLES JUNQUEIRA BORGES - CPF: 992.951.641-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MARQUES ANDRADE JUNIOR - CPF: 026.888.181-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
após desentendimento no trânsito, o paciente teria efetuado um disparo de arma de fogo em face da vítima, que atingiu a região da face;
(ii
) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade do delito e do risco de fuga;
(iii)
as investigações policiais constataram que o paciente possui um veículo semelhante ao identificado pelas câmeras de segurança e a vítima o reconheceu por meio de fotografias;
(iv)
após as circunstâncias delitivas, os agentes policiais foram à residência do paciente e de depararam com uma placa de aluguel;
(v)
vizinhos informaram que o paciente e a sua mãe fizeram mudança no período noturno; (
vi
) mandado de prisão preventiva cumprido no Estado do Pará.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se:
(i
) o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. Havendo indícios concretos de que o paciente buscou se subtrair à aplicação da lei penal ao se ausentar deliberadamente de seu domicílio, resta demonstrada a necessidade da prisão preventiva para a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, ­ 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 870.080/GO e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 26 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a prisão preventiva do paciente
Lucas Sousa Muniz
, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de fuga.

Extrai-se dos autos que, na data de 16/março/2024, o paciente teria praticado o delito de homicídio qualificado tentado, consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima.

Irresignado, o impetrante alega a sustenta a ausência de fumus
comissi delicti,
sob a justificativa de que não há indícios de autoria. Ainda, alega a inexistência
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 272292879).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 272815382).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 275498360).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de fuga, em vista das seguintes circunstâncias fáticas:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam: garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, a ameaça à ordem pública demanda quesitos básicos como: gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada da execução, condições pessoais negativas do autor e envolvimento com associação ou organização criminosa. Tais quesitos não precisam ser encontrados cumulativamente, bastando que exista pelo menos um, conforme explana o ilustre doutrinador [...]

Nessa perspectiva,
a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo representado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, conforme consta na investigação,
o suspeito Lucas Sousa Muniz, após uma fechada de trânsito, passou a acompanhar a vítima e realizou um disparo de arma de fogo na face do ofendido, que caiu ao solo, enquanto o representado empreendeu fuga, tudo isso na área central da cidade
, conforme se comprova pelo vídeo de ID n° 158621116, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública [...]

Outrossim, dessume-se dos autos que,
após início da investigação dos fatos, o representado mudou-se de residência durante a noite, conforme materializado no relatório de investigação policial de ID n° 158605197, que apontou que ele, possivelmente, se mudou para o Estado do Pará,
sendo desconhecido seu endereço naquele local, de modo que, no caso, é evidente a intenção do acusado em se furtar da aplicação da lei penal [...]” (id. 271798889).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva em decorrência da ausência de alteração fática.

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos nos autos não demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nas circunstâncias delitivas em apreço.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, as investigações policiais constataram que o paciente possui um veículo semelhante ao identificado pelas câmeras de segurança, além de que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do paciente na Delegacia de Polícia.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

No que tange ao
periculum libertatis,
demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Consta nos autos que o paciente, em tese, conduzia o seu veículo em alta velocidade e “fechou” a vítima, bem como quase atingiu outro carro que trafegava por perto. Na sequência, o ofendido teria ultrapassado o paciente, momento em que este, em tese, desferiu um disparo de arma de fogo contra ele, que atingiu a região da face. Nesse momento, o paciente teria caído da sua moto e o paciente teria empreendido fuga.

Nota-se, então, que o suposto
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (STJ, HC n. 870.080/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024).

Por outro lado, a medida segregatícia também é necessária para a aplicação da lei penal, considerando a existência de elementos concretos acerca da intenção de fuga do paciente.

Consta no Relatório de Investigação n. 2024.13.38311 que, após as circunstâncias delitivas, os agentes da Polícia Civil foram à residência do suspeito, a fim de intimá-lo. Na oportunidade, encontraram apenas o seu veículo. Dias depois, retornaram ao local e se depararam com uma placa de aluguel. Em conversas com os vizinhos, os policiais foram informados que o paciente e a sua mãe teriam realizado mudança no período noturno.

Diante desse contexto, a indigitada autoridade coatora determinou a prisão preventiva em 24/setembro/2024, a qual apenas foi cumprida após dois meses, quando o paciente foi encontrado no Município de São Félix do Xingu, no Estado do Pará.

Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio.

De outro norte, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025